Tribunal: STF
Processo: HC 207574
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Pedro Leonardo de Assis, apontando como autoridade coatora, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 691069/SC.



    Narram os autos que o paciente está preso preventivamente pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Sustenta o impetrante, em síntese, a falta de fundamentação do ato mediante o qual determinada a custódia, afirmando ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Ressalta que atos infracionais, porque praticados há muito tempo, não justificam a manutenção da preventiva.



    Apontam a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, dizendo tratar-se de paciente, primário, de bons antecedentes, sem vinculação com atividades ou organização criminosa.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade, se já proferida a sentença condenatória.



    Examinados os autos, decido. 



     Vê-se que a impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do habeas em questão. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14) 



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 



    De qualquer modo, anoto, para fins de registro, que, ao justificar a conversão da prisão em flagrante em preventiva, consignou o juízo de primeiro grau o risco de reiteração delitiva (Doc. 2).



    Consoante se vislumbra do acórdão do Tribunal de Justiça estadual, é evidente o risco concreto de reiteração criminosa, já que o paciente “(...) possui diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude (fl. 31), o que indica que, em liberdade, tem encontrado estímulos para delinquir, sendo possível levar tais circunstâncias para formação da conclusão pela necessidade de prisão cautelar”. 



    Sob esse ângulo, o Ministro Ribeiro Dantas assentou: “No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, pois, além da quantidade e natureza do entorpecente apreendido - 57 porções de cocaína (40,43g) -, o fato de o paciente ter "diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude" denota o risco de reiteração delitiva. É firme a jurisprudência no sentido de que " a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (Doc. 3).



    Com efeito, “a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, mesmo que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva.” (HC nº 178.128/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/11/19)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente